Tribunal: TJDFT
Processo: 0721845-17.2019.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. VERBA DE NATUREZA ALIMENTAR. PENHORA SOBRE SALÁRIO DO DEVEDOR. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. O Código de Processo Civil excepciona a impenhorabilidade dos vencimentos no § 2o do art. 833, desde que o pagamento se relacione à prestação alimentícia ou a penhora recaia sobre importâncias excedentes a cinquenta salários-mínimos mensais.
2. Na esteira do entendimento perfilhado pelo c. STJ, “o caráter absoluto da impenhorabilidade dos vencimentos, soldos e salários (dentre outras verbas destinadas à remuneração do trabalho) é excepcionado pelo § 2o do art. 833 do CPC/2015, quando se tratar de penhora para pagamento de prestações alimentícias. Portanto, tendo os honorários advocatícios, contratuais ou sucumbenciais, natureza alimentícia, é possível a penhora de verbas remuneratórias para o seu pagamento” (REsp 1714505/DF, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 10/04/2018, DJe 25/05/2018).
3. A par de tal quadro, afigura-se cabível a penhora de percentual de verba salarial da parte devedora, ora agravada, para pagamento de honorários advocatícios, diante da inequívoca natureza alimentar dessa verba, conforme preleciona o art. 85, § 14, do CPC.
4. Recurso conhecido e provido.